Tribunal: TJBA
Processo: 8177501-10.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8177501-10.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TATIANA ALVES DE JESUS

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: C6 CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INUTILIDADE DO PEDIDO FORMULADO. CONFIGURAÇÃO DE DEMANDA ABUSIVA. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por consumidora contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada para compelir instituição financeira a apresentar cópia de contrato de abertura de conta supostamente realizado sem o seu conhecimento. O juízo de origem entendeu pela ausência de interesse de agir, reputando a ação como demanda abusiva e desnecessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por violação ao princípio da não surpresa, ao reconhecer de ofício a ausência de interesse de agir e qualificar a ação como litigância predatória; (ii) estabelecer se há, de fato, interesse de agir da parte autora no pedido de exibição do contrato bancário e na cumulação com indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de interesse de agir constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo magistrado a qualquer tempo, não configurando violação ao princípio da não surpresa ou nulidade da sentença (CPC, art. 10 c/c art. 485, VI).

O interesse de agir exige o preenchimento do binômio necessidade e adequação. No caso, a autora não demonstrou necessidade de ação autônoma de exibição do contrato, pois o ônus de comprovar a validade da contratação recai sobre a instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente em litígios consumeristas.

A pretensão de exibição do contrato, dissociada de pedido declaratório principal, revela-se inútil, uma vez que eventual ilegitimidade da contratação pode e deve ser discutida em ação própria, na qual a exibição do documento ocorre incidentalmente.

A cumulação do pedido de exibição com indenização por danos morais decorrentes da negativa administrativa caracteriza fracionamento indevido da pretensão, com desvio processual e indícios de litigância predatória, conforme reconhecido em jurisprudência consolidada.

A qualificação da demanda como abusiva decorre da identificação de padrão padronizado, ausência de diligência mínima e tentativa de multiplicação de pedidos com o objetivo de obter vantagens sucumbenciais indevidas, em afronta aos princípios da boa-fé, cooperação e eficiência processual (CPC, arts. 5º e 8º).

A apresentação de resposta genérica pela instituição financeira em canais administrativos (BACEN e Reclame Aqui), sem recusa expressa, não caracteriza pretensão resistida suficiente a justificar a ação judicial.

A extinção do feito representa aplicação adequada do princípio da economia processual e instrumento legítimo de enfrentamento das chamadas “ações construídas” ou demandas abusivas.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 5º, 8º, 10, 327, 373, §1º, 485, VI; CDC, arts. 6º, III, e 43.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, Apelação Cível nº 5017766-87.2023.8.13.0114, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 11.06.2024. TJ-PE, Apelação Cível nº 0000226-55.2022.8.17.2630, Rel. Des. Alberto Nogueira Virgínio, j. 14.08.2024. TJ-BA, Apelação nº 8123298-69.2023.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 26.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
, ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.